Tribunal: TJES
Processo: 5002808-94.2019.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2020-07-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002808-94.2019.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIENE CRISTINA PARMANHANI BARONE
RECORRIDO: I P E - INSTITUTO DE PESQUISAS EDUCACIONAIS LTDA - EPP
RELATOR(A
):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da Gratuidade da Justiça à parte Recorrente.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA QUE RECONHECEU A REVELIA DO RÉU/RECORRENTE E JULGOU PROCEDENTE A PRETENSÃO INICIAL. RECURSO QUE BUSCA A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO ATO CITATÓRIO. AVISO DE RECEBIMENTO SUBSCRITO POR TERCEIRA PESSOA, COM MESMO SOBRENOME DA RECORRENTE. INTIMAÇÃO DA SENTENÇA DE PISO REALIZADA POR CORRESPONDÊNCIA E ENVIADA PARA O MESMO ENDEREÇO CONSTANTE DOS AUTOS, COM ASSINATURA DE TERCEIRO IDENTIFICADO. POSTERIOR COMPARECIMENTO DA PARTE AOS AUTOS. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ACERCA DA MODIFICAÇÃO DE SEU DOMICÍLIO. INCONTROVERSO QUE AS CORRESPONDÊNCIAS FORAM ENVIADAS AO CORRETO ENDEREÇO DA REQUERIDA. CITAÇÃO VÁLIDA. ENUNCIADO N. 5 DO FONAJE. NULIDADE AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI N. 9.099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, FIXADOS EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, SUA EXIGIBILIDADE ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.